Tribunal: TJDFT
Processo: 0723426-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. EMPRESA SIMPLES DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO E FRAUDE. IMPUGNAÇÃO SUBSIDIÁRIA À TAXA DE JUROS. JULGAMENTO ANTECIPADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA POR PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL. ART. 341 DO CPC. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA E IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA PELA RÉ. CONSTATAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. JULGAMENTO PELA TEORIA DA CAUSA MADURA. INVIABILIDADE
1. O art. 341 do CPC traz, em seu bojo, o princípio do ônus da impugnação específica, sendo vedada, com exceção dos atores previstos no parágrafo único do supracitado artigo, a contestação genérica da ação, ou seja, por negação geral, incidindo, com isso, os efeitos da revelia, face a presunção de veracidade dos fatos não impugnados.
2. No caso dos autos, a aplicação da presunção de veracidade dos fatos narrados pela recorrida, com amparo no art. 341 do CPC, é desconexa com o que consta dos autos e representa negativa de prestação jurisdicional quanto ao direito de defesa oportunamente deduzido pela recorrente, pois toda a narrativa fática deduzida na peça de ingresso foi efetivamente combatida em contestação tempestiva. Sentença cassada.
3. Inviável o julgamento do mérito nessa instância recursal, na forma do art. 1.013, §3o, I, do CPC, pois o processo não está maduro para julgamento, sendo necessária a dilação probatória tanto quanto às versões conflitantes sobre a dinâmica envolvida na contratação, quanto à respeito do pedido alternativo de revisão dos juros de mora, a fim de se apurar qual o índice efetivamente aplicado, considerando que o contrato não é claro quanto à periodicidade de incidência, e diante da alegada desproporcionalidade do valor total devido pela autora.
4. Recurso de apelação parcialmente provido.